Tribunal: TJDFT
Processo: 0012546-04.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012546-04.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLINDA CLEMENTINO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA, FRANCISCO DA COSTA PESSOA, GERALDO JULIO BARRETO, IRACEMA SILVA DE MORAIS, JULIETA PINTO DOS SANTOS, LINO CARDOSO DA SILVA, MARIA DOLORES ALVES COSTA, MAURALICE MARQUES BARBOSA, ORDENATO CANDIDO BORBA, OTACILIA MARIA DE MACEDO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora OTACILIA MARIA DE MACEDO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto